Tribunal: STF
Processo: Pet 13299
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual requereu a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF nº 500.217.537-68), além da realização de busca e apreensão e busca pessoal, em conjunto com as diligências policiais previstas no art. 6º do Código de Processo Penal, em face do referido investigado e de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO (CPF 981.059.817-34) e da imposição da medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados em face de FLÁVIO BOTELHO PEREGRINO (art. 319, III, do Código de Processo Penal).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento das medidas cautelares pleiteadas pela autoridade policial (fls. 32-42).



    Em 10/12/2024, deferi a prisão preventiva e as medidas pleiteadas pela autoridade policial e WALTER SOUZA BRAGA NETTO foi preso em 14/12/2024.



    Em 20/2/2025, indeferi o pedido de concessão de liberdade provisória e mantive a prisão preventiva de WALTER SOUZA BRAGA NETTO. 



    Em Sessão Virtual datada de 7/3/2025 a 14/3/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo custodiado e manteve a prisão preventiva.



    A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Presencial de 25/3/2025 e 26/3/2025, recebeu integralmente a denúncia contra WALTER SOUZA BRAGA NETTO (Pet 12.100/DF, eDoc. 1.857).



    Em 8/5/2025, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO requereu, novamente, o pedido de revogação de prisão preventiva do requerente ou substituição por medidas cautelares alternativas, salientando que “não há qualquer fundamento apto a justificar a manutenção da custódia cautelar do Gen.Braga Netto” (petição STF, nº 61.418/2025).



    Em 16/5/2025, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de concessão de liberdade deduzido por Walter Souza Braga Netto e pela manutenção de sua prisão preventiva” (fl. 418).



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Em Sessão Virtual de 7/3/2025 a 14/3/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a prisão preventiva do custodiado, nos seguintes termos (Pet 13299 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20-3-2025):  



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATENTOU CONTRA A DEMOCRACIA. TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO E ABOLIÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. OBSTRUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante. Precedentes. 



    2. Há indícios da participação de WALTER SOUZA BRAGA NETTO em organização criminosa, cujos integrantes, mediante divisão de tarefas, atuaram com o fim de obtenção de vantagem consistente em tentar manter o então Presidente da República JAIR BOLSONARO no poder no final do ano de 2022, a partir da consumação de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito, restringindo o exercício do Poder Judiciário e impedindo a posse do então presidente da república eleito, além da detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista. 



    3. Decretação da prisão preventiva. A investigação apontou que o recorrente atuou em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, demonstrando relevantes indícios de que o investigado WALTER SOUZA BRAGA NETTO atuou ativamente nos atos relacionados a tentativa de Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito, agiu, reiteradamente, para embaraçar as investigações. 



    4. Fundamentos suficientes, pois presentes os requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva do investigado como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, comprovando a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (CP, art. 359-L), de tentativa de golpe de Estado (CP, art. 359-M) e de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º), em concurso material de delitos (CP, art. 69) e apontando o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, em constante tentativa de embaraço às investigações (Lei 12.850, art. 2º, § 1º). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Assim, diversamente do alegado pela Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (fl. 344v), os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal permanecem presentes, justificando a manutenção da prisão cautelar.



    A prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria foram reafirmados no julgamento do recebimento, unânime, da denúncia pela PRIMEIRA TURMA oferecida contra WALTER SOUZA BRAGA NETTO (Pet 12100 RD, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-3-2025, DJe de 11-4-2025).



    Nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria Geral da República (fls. 413-418):



    “Não obstante, o oferecimento de denúncia não afasta automaticamente o perigo de interferência indevida na instrução criminal que sequer foi iniciada e cujo curso regular deve ser resguardado até a sua conclusão, notadamente para o correto entendimento da extensão das condutas dos envolvidos.



    No presente caso, a gravidade concreta dos delitos, a lesividade das condutas e os perigos de reiteração delitiva e de obstáculo à instrução criminal são motivos suficientes a evidenciar a contemporaneidade e justificar a manutenção da custódia cautelar, nos termos da legislação processual penal e da jurisprudência da Suprema Corte.



    A compreensão é, portanto, de que a restrição excepcional da liberdade de ir e vir do requerente ainda se revela necessária, adequada e proporcional e não pode ser eficazmente substituída por medidas cautelares alternativas neste momento”.



    Ressalte-se, ainda, que, além da situação fática permanecer inalterada, o início da instrução processual demonstrou a necessidade da manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em face do de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado.



    Em 21/5/2025, a testemunha de acusação, Tenente-Brigadeiro Baptista Júnior, afirmou em seu depoimento que o réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO foi responsável por orientar militares golpistas a pressionar a testemunha e a sua família, uma vez que o Tenente-Brigadeiro Baptista Júnior, à época dos fatos Comandante da Aeronáutica, foi contrário ao plano golpista da organização criminosa. Salientou, ainda, que encerrou suas contas em redes sociais, considerando a intensa pressão exercida pelos militares golpistas, orientados por WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (CPF nº 500.217.537-68).



    DETERMINO, ainda, o traslado do pedido de liberdade provisória, parecer da PGR e da presente decisão para os autos da AP 2668, onde deverão ser realizados todos os futuros pedidos referentes à ação penal.



    Por fim, RETIRO O SIGILO desta PET 13.299/DF, considerando que não há mais necessidade da manutenção do sigilo, uma vez que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente